Tribunal: TJDFT
Processo: 0001384-28.2016.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSECTÁRIO LÓGICO. DÉBITO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. ART. 1.366 DO CÓDIGO CIVIL.
1. A jurisprudência desta egrégia Corte tem entendido que a rescisão do contrato de alienação fiduciária é resultado lógico do inadimplemento comprovado pela procedência do pedido de busca e apreensão do veículo, ante a ausência de purgação da mora, nos termos do art. 2o, § 3o, do Decreto-lei 911/69.
2. Considera-se como consectário lógico da sentença que julga procedente o pedido de busca e apreensão e consolida a posse plena do bem em favor do credor a rescisão do contrato, não havendo que se falar em sentença extra petita.
3. A rescisão contratual não obsta a cobrança de eventual débito remanescente, se existir, em favor do credor fiduciário, crédito decorrente da alienação do bem.
4. O art. 1.366 do Código Civil dispõe que: “Quando, vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante.” 4.1. O credor fiduciário ainda poderá buscar o pagamento de saldo residual porventura existente, uma vez que a restituição do bem não extingue a dívida e a rescisão contratual não impede a busca do saldo remanescente do crédito.
5. Recurso não provido.